Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741697-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: J. P. D. F. F., CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (J. P. D. F. F., REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA ) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. No mesmo prazo, intime-se o agravante acerca da preliminar de intempestividade elencada nas contrarrazões de ID 77594887. Escoado o prazo comum, ou vindo as respectivas manifestações, ao Ministério Público. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator